Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRE A CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O comparecimento espontâneo do Réu supre a falta de citação formal.
2. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado.
3. Recurso provido. Sentença cassada.